Tribunal: STF
Processo: MS 37198
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DUPLA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. INTEMPESTIVIDADE. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



1.     O Plenário desta Suprema Corte deixou de conhecer do segundo Agravo Regimental interposto no Mandado de Segurança 37.198, tendo imposto ao agravante multa de 5% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, a reverter em benefício da União, em decisão a seguir ementada:



    AGRAVO – OBJETO – IMPUGNAÇÃO – DEFICIÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Visando o recurso reformar certa decisão, a minuta deve estar direcionada a infirmá-la. O descompasso considerados o articulado no agravo e o fundamento do pronunciamento conduz ao não conhecimento. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 



2.     O agravante opôs embargos de declaração (id. 33) em face dessa decisão, que foram rejeitados, por unanimidade, na sessão virtual de 11/06/2021 a 18/06/2021.



3.     Em 04/08/2021, o agravante veio a opor, novamente, embargos de declaração contra a mesma decisão acima ementada, decisão essa que, como apontado, já fora objeto do mesmo recurso de embargos de declaração.



4.     Pois bem.



5.     Em análise da admissibilidade recursal, tenho que incidem na espécie equívocos insanáveis, que conduzem à negativa de seguimento dos embargos.



6.     De primeiro, há muito exauriu o prazo recursal de impugnação da decisão colegiada proferida no segundo Agravo Regimental interposto, tendo em conta que tal decisão foi prolatada em sessão virtual de 23 a 30 de abril e o recurso somente foi oposto em 02/07/2021, de modo que patente a intempestividade.



7.     De outra parte, o agravante, ora embargante, já exerceu sua faculdade recursal em face da referida decisão, ao ter oposto os primeiros embargos de declaração, em 17/05/2021 (id. 36), de modo a incidir na espécie o fenômeno da preclusão consumativa. Trata-se de fato extintivo do direito de recorrer.



8.     Por fim, ausente o pressuposto recursal do cabimento, tendo em conta o princípio da unirrecorribilidade, que aponta que contra a mesma decisão não se admite mais de um recurso. Na espécie, o recorrente já opôs embargos de declaração em face da decisão ora embargada.



9.     Tem-se, assim, o manifesto descabimento destes embargos, que, por esse motivo, não produzem o efeito de interromper o prazo para outros recursos. Nesse sentido: MS 28.826 AgR-ED-ED (Relator o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021).



10.     Desse modo, ante a manifesta intempestividade, o descabimento e a existência de fato extintivo do direito de recorrer, nego seguimento aos embargos de declaração, na forma do §1º do art. 21 do RISTF.



11.     Secretaria, certifique o trânsito em julgado e promova a baixa dos autos ao arquivo.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator